Tribunal: TJES
Processo: 5000020-51.2023.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-08-25

Ementa:
ACÓRDÃO

EMBARGOS DECLARATÓRIOS NA APELAÇÃO Nº 5000020-51.2023.8.08.0049

EMBARGANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

EMBARGADO: JOSÉ FRANCISCO ZANOLI

RELATOR: Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – ALEGADA OMISSÃO – CONSECTÁRIOS LEGAIS – SUPERVENIÊNCIA DA LEI 14.905/2024 – APLICAÇÃO IMEDIATA – AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS.

1. Não se tratando de execução ou de cumprimento de sentença com trânsito em julgado, é possível adequar, no julgamento do recurso, os critérios de atualização monetária outrora estipulados na sentença, ao conferir aplicação imediata à nova Lei.

2. Juros de mora e correção monetária são matérias de ordem pública e podem ser fixados ou modificados de ofício pelo Tribunal, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

3. A condenação por danos morais, decorrente de ilícito contratual deve observar a incidência de juros moratórios pela taxa SELIC desde a citação, vedada a cumulação com outro índice de correção monetária, nos termos do art. 406, § 1º, do Código Civil, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do Código Civil, na forma do § 1°, do art. 406, do Código Civil, e, a partir do julgamento da apelação cível, o valor encontrado deve ser exclusivamente acrescido de juros de mora pela Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice de correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

4) Embargos de declaração providos. De ofício, integrar o acórdão para estabelecer critérios e índices de correção monetária e acréscimos de juros legais.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AO RECURSO E, DE OFÍCIO, ALTERAR O ACÓRDÃO RECORRIDO, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ____ de ____ de 2025.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000020-51.2023.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: JOSE FRANCISCO ZANOLI

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMBARGOS DECLARATÓRIOS NA APELAÇÃO Nº 5000020-51.2023.8.08.0049

EMBARGANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

EMBARGADO: JOSÉ FRANCISCO ZANOLI

RELATOR: Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – ALEGADA OMISSÃO – CONSECTÁRIOS LEGAIS – SUPERVENIÊNCIA DA LEI 14.905/2024 – APLICAÇÃO IMEDIATA – AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS.

1. Não se tratando de execução ou de cumprimento de sentença com trânsito em julgado, é possível adequar, no julgamento do recurso, os critérios de atualização monetária outrora estipulados na sentença, ao conferir aplicação imediata à nova Lei.

2. Juros de mora e correção monetária são matérias de ordem pública e podem ser fixados ou modificados de ofício pelo Tribunal, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

3. A condenação por danos morais, decorrente de ilícito contratual deve observar a incidência de juros moratórios pela taxa SELIC desde a citação, vedada a cumulação com outro índice de correção monetária, nos termos do art. 406, § 1º, do Código Civil, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do Código Civil, na forma do § 1°, do art. 406, do Código Civil, e, a partir do julgamento da apelação cível, o valor encontrado deve ser exclusivamente acrescido de juros de mora pela Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice de correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

4) Embargos de declaração providos. De ofício, integrar o acórdão para estabelecer critérios e índices de correção monetária e acréscimos de juros legais.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AO RECURSO E, DE OFÍCIO, ALTERAR O ACÓRDÃO RECORRIDO, nos termos do voto do Relator.

Vitória, 04 de agosto de 2025.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DECLARATÓRIOS NA APELAÇÃO Nº 5000020-51.2023.8.08.0049

EMBARGANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

EMBARGADO: JOSÉ FRANCISCO ZANOLI

RELATOR: Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente
. O acórdão embargado foi assim ementado:

"
EMENTA –
APELAÇÃO - AÇÃO - TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA –
INSPEÇÃO TÉCNICA NO MEDIDOR
DE ENERGIA -
ATO
UNILATERAL
D
A CONCESSIONÁRIA - COBRANÇA DE CONSUMO DE ENERGIA NÃO REGISTRADO - SUSPENSÃO
INDEVIDA
DO FORNECIMENTO DE ENERGIA –
REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR
DANO MORAL –
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
.

1. Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anteriores à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação (STJ - REsp 1412433/RS, repetitivo).

2. Para fins de observância ao contraditório e à ampla defesa, cabia à apelante comprovar que franqueou a participação do apelado no procedimento instaurado para aferição do medidor de energia elétrica, bem como que lhe oportunizou acompanhar a análise do medidor no laboratório da concessionária de serviço público. O corte do fornecimento de energia elétrica, na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, pressupõe sua apuração em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa (Tema 699/STJ).

3) Sendo unilateralmente elaborado o laudo técnico que respalda a cobrança retroativa a título de refaturamento, não restou suficientemente comprovada pela apelante a alegada fraude no medidor de energia, tampouco a responsabilidade do apelado pela sua suposta ocorrência, o que torna inexigível o valor por ela cobrado.

4. A suspensão ilegal de energia elétrica, de regra, autoriza a condenação da concessionária de serviço público ao pagamento de indenização por danos morais.

5. Uma vez reconhecido o dano moral indenizável, compete ao juiz a fixação do valor da indenização a título por dano moral e, por dificuldade da inconversibilidade do dano em expressão monetária, deve o magistrado agir com as cautelas necessárias, observadas as circunstâncias do caso, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de compensar o dano sofrido, mas com a preocupação que desta não resulte indicativos de enriquecimento do lesado. Indenização minorada para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

8. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.”

(TJES, AP. n° 5000020-51.2023.8.08.0049, Red. Des. Subst. Luiz Guilherme Risso, 2ª Câm. Cív., J. em 23/09/2024).

O julgado incorreu em omissão ao não tratar da aplicação imediata da Lei nº 14.905/2024 que, ao alterar a redação, dentre outros dispositivos legais, dos arts. 389 e 406 do Código Civil, modificou as regras de incidência de juros e correção monetária a partir de sua vigência em 31/08/2024.

E a sentença não dispôs quais índices deveriam ser observados por ocasião da atualização do valor da indenização e dos acréscimos de juros, oportunidade na qual integro o acórdão embargado a fim de aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

Como juros e correção monetária são matérias de ordem pública, podem ser fixados ou alterados de ofício pelo Tribunal quando do julgamento do recurso de apelação, sem que isso implique em
reformatio in pejus
(STJ - AgRg no REsp 1451962/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/09/2014, DJe 23/09/2014).

E em se tratando de relação contratual a condenação por danos morais deve ser corrigida monetariamente desde o seu arbitramento e acrescida de juros de mora desde a citação, tudo em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e a deste TJES (AC 24100256395, Rel. CARLOS SIMÕES FONSECA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/07/2015, Data da Publicação no Diário: 28/07/2015).

Por se tratar de ilícito contratual, os juros de mora devem observar a taxa SELIC, a incidir desde a data da citação (CC/2002, art. 405), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do Código Civil, na forma do § 1°, do art. 406, do Código Civil, e, a partir do arbitramento da indenização por danos morais no julgamento da apelação cível, o valor encontrado deve ser exclusivamente acrescido de juros de mora pela taxa SELIC, vedada a cumulação com qualquer outro índice de correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

Por tais razões, dou provimento aos embargos de declaração para suprir a omissão apontada e determinar a aplicação da Lei n. 14.905/2024 e, de ofício, integrar o acórdão para determinar que o valor devido seja acrescido de juros desde a citação, observando-se a taxa referencial do sistema especial de liquidação e custódia – Selic e deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do Código Civil, na forma do § 1°, do art. 406, do Código Civil e, a partir do julgamento da apelação cível, o valor encontrado deve ser exclusivamente acrescido de juros de mora pela Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice de correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

É como voto.

Des. Fabio Clem de Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)